Tribunal: TJDFT
Processo: 0728834-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA REDE PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ENTE DISTRITAL PELAS DESPESAS. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR/CRIH. MANDADO DE INTIMAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que confirmou a decisão que deferiu a tutela provisória e a condenou a fornecer à parte autora vaga em leito de UTI adulto, com suporte que atenda às suas necessidades, conforme relatório médico, bem como a condenou a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à parte autora no hospital particular, a contar de 25/05/2021 às 23h23 até 27/05/2021 às 5h53. Em suas razões, sustenta a parte recorrente que, por meio da Central de Regulação, foi intimada da decisão que deferiu a tutela de urgência somente em 26/05/2021 às 3h26. Defende que este deve ser o termo inicial a ser considerado para a sua responsabilização pelas despesas de internação da parte recorrida em leito de hospital privado.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 28314707).
III. O recurso está restrito ao termo inicial da obrigação imposta à parte recorrente quanto ao custeio das despesas de internação da parte recorrida em hospital privado.
IV. O entendimento do egrégio TJDFT é de que “A inércia do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI só se verifica a partir da solicitação de inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o qual é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. (Acórdão 1328656, 07293861920208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. O documento que retrata a intimação da parte recorrida é a certidão colacionada sob o ID 28314676. Ali consta que a intimação ocorreu em 25/05/2021, às 23h23. A data e a hora que a parte recorrente pretende ver fixadas como sendo da intimação na verdade refletem o momento em que a parte recorrida foi inserida no mapa de espera de UTI da CRIH, por força da ordem judicial. É o que expressamente consta da manifestação da Assessoria Técnico-Legal da Secretaria de Saúde, conforme se vê do Ofício n. 9589/2021 – SES/AJL/NJUD (ID 28314681). Veja-se que até mesmo a hora anotada no documento a que se refere a parte recorrente para embasar sua tese (ID 28314695, na origem ID 96492032) é a hora da intimação registrada no mandado (23:23) e não aquela pretendida pela parte recorrente (03:26:26). A confusão ocorre porque o servidor que registrou a observação para o fim de justificar a inserção do nome do paciente na Central de Regulação consignou “Recebida Decisão Interlocutória por e-mail, processo no 0728834-20.2021.8.07.0016 hoje às 23:23 ...”, tendo anotado com equívoco o advérbio de tempo. Uma vez que há manifestação da própria Secretaria de Saúde na qual consta que em 26/05/2021, às 03:26:26h houve a inserção do paciente na Central de Regulação por força da ordem judicial, é imperioso que a intimação tivesse ocorrido em momento anterior. Assim, conclui-se pelo acerto da data e hora estabelecidos na sentença, que privilegiou as informações existentes no mandado de intimação, este dotado de presunção de veracidade e legitimidade. Por tais razões, o recurso não merece guarida.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, bem como pela incidência da Súmula 421 do STJ (“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertente”).
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.